Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603664-68.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS.
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS. FALTA DE
TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA GRAVE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Num. 44621895 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:45:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119452026300000043562300
Número do documento: 25072119452026300000043562300
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:06:55
1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas bancárias de
campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a fiscalização da origem do
dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a transparência que se exige dos gastos
eleitorais sujeitos a exame e ao controle da Justiça Eleitoral.
2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha,
impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional.
3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo controle
da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação. (AgR-AI 435-
15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 6.12.2019).
4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha, impede a
aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE
09/12/2021)

RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO.
PAGAMENTO DE DESPESA SEM O TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE
CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE A
42% DO TOTAL ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.
1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de R$ 432,20
implica em irregularidade grave que representa 42% da arrecadação total de campanha, o
que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de origem
não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Naci

Inteiro teor:
22/07/2025
Número: 0603664-68.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 13/09/2022
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Partido Político - Órgão de Direção Estadual- PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO - PSB
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
VIVIANE GERONAZZO FRANCO (RESPONSÁVEL)
GUILHERME BIANCHI (ADVOGADO)
LUCIANO DUCCI (RESPONSÁVEL)
GUILHERME BIANCHI (ADVOGADO)
ROSILMA NUNES DE ARAUJO (RESPONSÁVEL)
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (REQUERENTE)
GUILHERME BIANCHI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44621895
21/07/2025
19:45
Acórdão
Acórdão

Num. 44621895 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:45:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119452026300000043562300
Número do documento: 25072119452026300000043562300
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:06:55
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.762

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603664-68.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
ADVOGADO: GUILHERME BIANCHI - OAB/PR68618
RESPONSÁVEL: ROSILMA NUNES DE ARAUJO
RESPONSÁVEL: LUCIANO DUCCI
ADVOGADO: GUILHERME BIANCHI - OAB/PR68618
RESPONSÁVEL: VIVIANE GERONAZZO FRANCO
ADVOGADO: GUILHERME BIANCHI - OAB/PR68618
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO
POLÍTICO.
ELEIÇÕES
2022.
DESAPROVAÇÃO.
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de Contas de campanha apresentada pelo
Diretório Estadual do Partido Socialista Brasileiro - PSB
no Paraná, relativa às Eleições Gerais de 2022.
2. O Setor Técnico apontou diversas irregularidades, com
parecer conclusivo opinando pela aprovação com
ressalvas, enquanto a Procuradoria Regional Eleitoral
manifestou-se pela desaprovação.
3. O prestador de contas apresentou manifestação
intempestiva e, posteriormente, concordou com o parecer
da Procuradoria, juntando comprovante de pagamento
parcial dos valores apontados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar se as
irregularidades apontadas na prestação de contas, como
atraso no envio de relatórios financeiros, divergência entre

Num. 44621895 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:45:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119452026300000043562300
Número do documento: 25072119452026300000043562300
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:06:55
saldos, omissão de gastos e receitas, destinação
inadequada
de
recursos
do
Fundo
Partidário
e
irregularidades em doações estimáveis, comprometem a
transparência e a regularidade das contas, justificando sua
desaprovação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Atraso no envio de relatórios financeiros: Irregularidade
formal, passível de ressalva, quando o doador é o próprio
partido e o atraso não compromete a transparência das
contas.
6. Divergência entre variação de saldos: A retificação das
contas sem justificativa idônea impede a aferição da
regularidade da movimentação financeira, impactando
significativamente as despesas e receitas.
7. Omissões de gastos: A omissão de gastos de campanha,
sem comprovação da origem dos recursos, configura uso
de recursos de origem não identificada (RONI), violando o
art. 22, § 3º, da Lei nº 9.504/97 e comprometendo a
transparência das contas.
8. Não destinação do valor mínimo do Fundo Partidário: O
descumprimento da cota de candidaturas de pessoas
negras gera a obrigação de investimento nas eleições
subsequentes, conforme EC 133/2024.
9. Irregularidades na transferência de recursos do Fundo
Partidário: O repasse de recursos após o prazo legal
compromete a eficácia das campanhas eleitorais, exigindo
a devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
10. Irregularidades em registros de doações estimáveis: A
ausência de registro do rateio das despesas com materiais
de propaganda eleitoral impede o controle da destinação
dos recursos.
11. Omissão de receitas e despesas eleitorais na prestação
de contas parcial: A omissão de receitas e despesas na
prestação de contas parcial frustra o controle concomitante
da movimentação financeira da campanha.
12. A somatória e a natureza das irregularidades, que
incluem a omissão de vultosos valores e a desobediência a
normas materiais da contabilidade eleitoral, comprometem
de forma irremediável a fidedignidade e a confiabilidade
das contas, afastando a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13.
Contas
desaprovadas
com
determinação
de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

Num. 44621895 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:45:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119452026300000043562300
Número do documento: 25072119452026300000043562300
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:06:55

Tese de Julgamento: 1. A omissão de gastos e receitas, a
destinação inadequada de recursos do Fundo Partidário e
as irregularidades em doações estimáveis comprometem a
transparência e a regularidade das contas. 2. A somatória e
a natureza das irregularidades, que incluem a omissão de
vultosos valores e a desobediência a normas materiais da
contabilidade
eleitoral,
comprometem
de
forma
irremediável a fidedignidade e a confiabilidade das contas,
afastando a aplicação dos Princípios da Proporcionalidade
e da Razoabilidade.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 22, §
3º; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 7º, 19, §10, 20,
32, § 1º, VI, 35, 47, §§ 6º e 7º, 53, I, g, 60, 71; Emenda
Constitucional nº 133/2024, arts. 2º, 3º e 7º.

Jurisprudência relevante citada: TRE/PR, REl nº
060079326, Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos, DJE
25/07/2022; TSE, Agravo Regimental no REspe nº
060011749,
Rel.
Min.
Benedito
Gonçalves,
DJE
24/03/2023; TRE/PR, PCE nº 060243221, Rel. Des.
Fernando
Wolff
Bodziak,
DJE
10/11/2023; TSE,
Embargos de Declaração no Agravo Regimental no
Agravo em REspe nº 060193881, Rel. Min. André Ramos
Tavares, DJE 13/12/2024; PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060055784, Acórdão de , Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
138, Data 20/07/2023; PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº060275004, Acórdão, Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE,
18/12/2023; TRE/PR, PCE nº 060346024, Rel. Des.
Claudia Cristina Cristofani, DJE 08/08/2024; TRE/PR, RE
nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva,
Publicação: DJE 09/12/2021; TRE/PR, RE nº 060070850,
Relator(a)
Des.
Luiz
Fernando
Wowk
Penteado,
Publicação: DJE 08/10/2021; TSE, CONSULTA nº
060030647, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto
Barroso, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
Tomo 199, Data 05/10/2020, Página 0; STF, ADPF 738
MC-Ref,
Relator(a):
RICARDO
LEWANDOWSKI,
Tribunal Pleno, julgado em 05-10-2020, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-260 DIVULG 28-10-2020 PUBLIC
29-10-2020; TSE, REspe nº 060112853, Acórdão, Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE de 29/06/2020; TRE-PR.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060040989,
Acórdão, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Publicação:
DJE
-
DJE,
08/05/2025;
TRE-PR.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060018771,

Num. 44621895 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:45:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119452026300000043562300
Número do documento: 25072119452026300000043562300
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:06:55
Acórdão, Relator(a) Des. Guilherme Frederico Hernandes
Denz, Publicação: DJE - DJE, 12/08/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 16/07/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada pelo Diretório Estadual do Partido Socialista
Brasileiro - PSB no Paraná, relativa às Eleições Gerais de 2022.
Publicado o edital, não houve impugnação (id. 43486460).
Antes mesmo de qualquer análise ou de intimação, o prestador de contas apresentou contas retificadoras, em
03 de maio de 2023 (id. 43580040 e seguintes).
Por ocasião da apreciação das contas do diretório partidário, o Setor Técnico deste Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a necessidade de apresentação de prestação
de contas retificadora em virtude de diversas irregularidades (id. 43863515).
O prestador foi intimado e deixou o prazo transcorrer sem manifestação (id. 43879364).
Na petição id.43888456, o partido requereu concessão de prazo para que adequasse a prestação de contas ao
parecer de diligências da unidade técnica.
Indeferido o pedido de dilação de prazo (id. 43889778), em razão do decurso do prazo para manifestação
das partes quanto ao parecer de diligências expedido, bem como pela ausência de motivo justificado para
sua prorrogação, na sequência, em análise conclusiva, o setor técnico opinou pela aprovação com ressalvas
das contas prestadas (id. 43911149).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer manifestando-se pela desaprovação
das contas (id. 43917832), diante da subsistência de algumas irregularidades.
Em nova intimação (id. 43920215) o prestador de contas novamente, deixou o prazo transcorrer sem
manifestação (id. 43917918), tendo apresentado manifestação intempestiva (id. 43927660).
Em novo parecer (id. 43952001), a unidade técnica relatou os exames efetuados a respeito da prestação de

Num. 44621895 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:45:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119452026300000043562300
Número do documento: 25072119452026300000043562300
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:06:55
contas. A douta Procuradoria Regional Eleitoral reforçou seu parecer anterior (id. 43917832), manifestando-
se pela desaprovação das contas (id. 43961735), diante da subsistência de algumas irregularidades.
Em petição (id. 44369882), o prestador de contas informou que concordava com os termos elencados na
análise das contas e com o parecer conclusivo da D. Procuradoria de id. 43961735 e, ainda, requereu a
juntada da guia de recolhimento da união e comprovante de pagamento no importe de R$ 5.080,17 (cinco
mil e oitenta reais e dezessete centavos).

FUNDAMENTAÇÃO
Preclusão
Após a emissão do parecer conclusivo, o partido apresentou novos documentos quando já preclusa a
oportunidade para tanto, nos termos do art. 71 da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 71. A retificação da prestação de contas somente é permitida, sob pena de ser
considerada inválida:
I - na hipótese de cumprimento de diligência que implicar a alteração das peças
inicialmente apresentadas; [redação vigente à época da apresentação do parecer conclusivo
e retificadoras]
II - voluntariamente, na ocorrência de erro material detectado antes do pronunciamento
técnico.

Esse tem sido o entendimento pacífico desta Corte:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. PRESTAÇÃO DE CONTAS RETIFICADORA E DOCUMENTOS
JUNTADOS APÓS O PRAZO PARA RECURSO. NÃO CONHECIMENTO PARA
FINS DE JULGAMENTO DAS CONTAS. CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE
PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO
NACIONAL.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS
MANTIDA.
CONHECIMENTO EM PARTE E NÃO PROVIMENTO.
(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos e prestação de contas retificadora quando a parte foi anteriormente intimada
para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se
conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.
(...)
(TRE/PR, REl nº 060079326, Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos, DJE 25/07/2022)

Da mesma forma, o Tribunal Superior Eleitoral:

Num. 44621895 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:45:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119452026300000043562300
Número do documento: 25072119452026300000043562300
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:06:55
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. PREFEITO. VICE-
PREFEITO. CONTAS DE CAMPANHA. DESAPROVAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS FINAL E RETIFICADORA. JUNTADA INTEMPESTIVA. SÚMULA
24/TSE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
(...)
3. Todavia, extrai-se da moldura fática do aresto a quo que a prestação de contas
retificadora e os respectivos documentos foram colacionados aos autos apenas com o
manejo do recurso eleitoral, quando já encerrada a fase de diligências. Incidência da
Súmula 24/TSE.
4. Ademais, a conclusão do TRE/PI está alinhada à jurisprudência desta Corte Superior,
segundo a qual não se admite a juntada tardia de documentos retificadores na hipótese em
que a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência dos
efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.
(...)
(TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060011749, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJE 24/03/2023)

A jurisprudência, tanto desta Corte quanto do TSE, tem admitido a juntada extemporânea de documentos
exclusivamente para o fim de afastar, no todo ou em parte, a necessidade de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional:
ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DEPUTADO
ESTADUAL.
APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS RETIFICADORA APÓS O
PARECER CONCLUSIVO. EFEITOS DA PRECLUSÃO. POSSIBILIDADE DE
CONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA AFASTAR A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
2. Nos termos do entendimento firmado por esta Corte para as eleições de 2022, a
documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de
afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento
sem causa do poder público.
(...)
(TRE/PR, PCE nº 060243221, Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE 10/11/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO
JUÍZO DE JULGAMENTO DAS CONTAS. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE
SEU EXAME EXCLUSIVAMENTE PARA O EVENTUAL FIM DE REDUZIR O
VALOR A SER RECOLHIDO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
PROVIMENTO.

Num. 44621895 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:45:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119452026300000043562300
Número do documento: 25072119452026300000043562300
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:06:55
(...)
3. Não se admite a juntada de documentação de modo extemporâneo em processos de
prestação de contas, diante da sua natureza jurisdicional instituída pela Lei nº 12.034/2009,
que incluiu o § 6° ao artigo 37 da Lei n° 9.096/95, o que atrai o instituto da preclusão. Na
hipótese de a documentação juntada intempestivamente ter aptidão para comprovar o
regular uso de recursos que foram objeto de anterior determinação de recolhimento ao
erário, há a possibilidade excepcional de seu exame, mas única e exclusivamente para o
fim de reduzir o valor a ser recolhido, e não para alterar o juízo de julgamento das contas
pela aprovação, com ou sem ressalvas. Precedentes.
(...)
(TSE, Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial
Eleitoral nº 060193881, Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE 13/12/2024)

Portanto, em que pese a inserção de novas irregularidades no parecer conclusivo, não é possível admitir-se,
para fins de afastamento do registro, a juntada de novos documentos relativos a apontamentos que
constaram do parecer de diligências.
Assim, consigna-se que serão consideradas, para fins de análise quanto aos respectivos percentuais e seu
impacto para a decisão de aprovação ou desaprovação das contas, as irregularidades apontadas no parecer de
id. 43952001 (itens 1.1.1, 3.1, 6.1, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 10.1 e 11.1), bem como este mesmo parecer será
considerado para efeitos de eventuais valores a restituir.
O partido apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial exigida pela legislação. A
apresentação das contas se deu de forma tempestiva.
Foram arrecadados recursos no importe de R$ 4.722.726,83, sendo:
.R$4.500.000,00 relativos a recursos financeiros do FEFC;
.R$20.098,00 relativos a recursos do fundo partidário;
.R$201.823,95, de outros recursos financeiros e
.R$804,88 de rendimentos de aplicações financeiras (FEFC).

As despesas, por sua vez, somaram R$ 4.722.574,78, conforme tabela abaixo:
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei eleitoral, no qual os
candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a tramitação financeira das campanhas
eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as seguintes irregularidades:
I) atraso no envio dos relatórios financeiros (item 1.1.1);

Num. 44621895 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:45:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119452026300000043562300
Número do documento: 25072119452026300000043562300
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:06:55
II) divergência entre variação de saldos entre a prestação de contas final e a sua retificadora,
sem apresentação de justificativas para tanto (item 3.1)
III) Omissões de gastos (item 6.1)
IV) não destinou o valor mínimo do Fundo Partidário relativa à cota de candidaturas de
pessoas negras (item 7.1);
V) irregularidades na transferência de recursos do Fundo Partidário às candidaturas femininas
ou negras (item 7.2);
VI) irregularidades em registros de doações estimáveis em dinheiro custeados com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (itens 8.1 e 8.2);
VII) Omissão de receitas eleitorais na prestação de contas parcial (item 10.1);
VIII) Omissão de despesas eleitorais na prestação de contas parcial (item 11.1);

Para melhor apreciação do feito, passo a análise das irregularidades separadamente:

1. Atraso no envio dos relatórios financeiros (item 1.1.1)

Constou no parecer de diligências (id. 43863515) e no parecer conclusivo (id. 43952001) que houve atraso
no envio de relatórios financeiros referentes às seguintes doações recebidas pelo Diretório Estadual do
PSB/PR, representando o percentual de 4,72% da movimentação financeira total da campanha:
O partido sustenta que: i) de fato, houve o atraso no envio de alguns relatórios financeiros, especificamente,
para duas doações que totalizam R$201.794,00, com um atraso de quatro dias, entregues em 20/09/2022 e
que, no entanto, tal atraso não teria comprometido a transparência, nem prejudicado a análise da prestação
de contas e ii) o valor de R$ 20.098,00, apontado como doação recebida com atraso, não se refere a doações
de campanha, mas sim a recursos do Fundo Partidário da própria agremiação partidária (CNPJ
81.183.808/0001-53), utilizados para custear despesas de campanha e inseridos no SPCE para registrar as
despesas e a origem dos recursos (id. 43927660).
O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no artigo 47 da Resolução TSE nº
23.607/2019:
Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

Num. 44621895 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:45:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119452026300000043562300
Número do documento: 25072119452026300000043562300
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:06:55
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
[...]
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça
Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de
recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas
contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão de
crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior
Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que
poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações
estimáveis em dinheiro.
[...]
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.
[...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos candidatos e partidos devem ser
informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta
e duas) horas contadas do recebimento do recurso, devendo sua ausência ser examinada de acordo com a
quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à
sua desaprovação.
A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem como objetivo dar maior
publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim
de que a fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo
contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.
Conforme nova redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a ausência de informações
sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo
com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo
levar à sua desaprovação.”
Sendo assim, depreende–se que o atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.
Contudo, esta Corte vem decidindo que não viola a transparência das contas eleitorais o atraso no envio de
relatórios financeiros quando o doador é o próprio partido, ainda que de esfera distinta. Veja-se:
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
23.607/2019.
NÃO
APLICAÇÃO
DOS
PERCENTUAIS
MÍNIMOS
EM

Num. 44621895 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:45:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119452026300000043562300
Número do documento: 25072119452026300000043562300
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:06:55
CANDIDATURAS DE PESSOAS NEGRAS. IRREGULARIDADE GRAVE. EMENDA
CONSTITUCIONAL 117/2022. ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO.
DOAÇÃO DO PRÓPRIO PARTIDO. OMISSÃO DE DOAÇÃO EFETUADA A
CANDIDATO.
AUSÊNCIA
DE
INDIVIDUALIZAÇÃO
DE
DESPESAS
FRACIONADAS
NOTAS
FISCAIS
DISTINTAS.
OMISSÃO
DE
GASTOS
ELEITORAIS. NOTAS FISCAIS VÁLIDAS E INFORMADAS À JUSTIÇA
ELEITORAL. CONFIGURAÇÃO DE USO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. TRANSFERÊNCIA AO TESOURO NACIONAL. OMISSÃO DE
CONTAS BANCÁRIAS SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS. ATRASO NA ABERTURA DE CONTAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE
INDÍCIOS DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS EM MOMENTO PRÉVIO.
OMISSÃO DE GASTOS ELEITORAIS ANTERIORES NÃO INFORMADOS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
(...)
3. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
4. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a doação
informada em atraso é oriunda do mesmo partido, porém de esfera diferente, nota–se
que a transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada
constitui–se apenas em vício de natureza formal.
(...)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060055784, Acórdão de , Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 138, Data 20/07/2023,
destacou-se).

No caso concreto, a despeito do atraso, constata-se, ainda, que o atraso na informação dos valores mais
vultosos foi de poucos dias (apenas quatro) e, ainda, o percentual da omissão não é representativo (apenas
4,72% do total de recursos arrecadados), têm-se, nos termos do entendimento que vem sendo referendado
por esta Corte, que tal irregularidade constitui falha formal, sendo suficiente a aposição de ressalva.

2. Divergência entre variação de saldos entre a prestação de contas final e a sua
retificadora, sem apresentação de justificativas para tanto (item 3.1)
Constou do Parecer de Diligências (id. 43863515) e do Parecer Técnico (id. 43952001) que a prestação de
contas retificadora, nº de controle P40000375353PR3026563, apresenta variação de saldos em relação à
prestação de contas anterior, nº de controle P40000375353PR1100968:

O partido, em sua manifestação (id. ) arguiu que:

Num. 44621895 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:45:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119452026300000043562300
Número do documento: 25072119452026300000043562300
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:06:55
Em relação ao apontamento no item 2 do parecer de diligências que há prestação de contas
retificadora entregue, sem a devida apresentação de justificativa, esclarecemos que foi
encontrado divergências (sic) na prestação de contas final após a entrega da mesma. Diante
de tal situação a agremiação partidária optou por retificar a prestação de contas antes
mesmo de sua análise técnica.

A Resolução TSE nº 23.607/2019, embora admita a retificação de contas, impõe a necessidade de que
quaisquer alterações substanciais sejam devidamente justificadas e comprovadas. A mera alegação de
"divergências encontradas" sem o detalhamento do que foi alterado e o porquê de cada modificação, esvazia
o controle e a fiscalização da Justiça Eleitoral. A disciplina acerca da retificação se encontra no art. 71 da
mencionada Resolução:
Art. 71. A retificação da prestação de contas somente é permitida, sob pena de ser
considerada inválida:
I - na hipótese de cumprimento de diligência que importar na alteração das informações
inicialmente apresentadas; (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
II - voluntariamente, na ocorrência de erro material detectado antes do pronunciamento
técnico.
§ 1º Em qualquer hipótese dos incisos I e II do caput, a retificação das contas obriga a
prestadora ou o prestador de contas, observado o que dispõe o § 4º deste artigo, a:
(Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
I - enviar o arquivo da prestação de contas retificadora pela internet, mediante o uso do
SPCE;
II - apresentar extrato da prestação de contas, acompanhado de justificativas e, quando
cabível, de documentos que comprovem a alteração realizada, mediante petição dirigida:
a) no caso de prestação de contas a ser apresentada no tribunal, à relatora ou ao relator, via
Processo Judicial Eletrônico (PJe), na forma do art. 53 desta Resolução;
b) no caso de prestação de contas a ser apresentada na zona eleitoral, via Processo Judicial
Eletrônico (PJe), à juíza ou ao juiz eleitoral.
§ 2º Iniciado o prazo para apresentação das contas finais, não é admitida a retificação das
contas parciais e qualquer alteração deve ser feita por retificação das contas finais, com
apresentação de nota explicativa. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 3º A validade da prestação de contas retificadora e a pertinência da nota explicativa de
que trata o § 2º serão analisadas e registradas no parecer técnico conclusivo de que trata o
§ 3º do art. 69, a fim de que a autoridade judicial sobre elas decida na oportunidade do
julgamento da prestação de contas e, se for o caso, determine a exclusão das informações
retificadas na base de dados da Justiça Eleitoral.
§ 4º A retificação da prestação de contas observará o rito previsto nos arts. 54 e seguintes
desta Resolução, devendo ser encaminhadas cópias do extrato da prestação de contas
retificada ao Ministério Público e, se houver, à(ao) impugnante, para manifestação a
respeito da retificação e, se for o caso, para retificação da impugnação.
§ 5º O encaminhamento de cópias do extrato da prestação de contas retificada a que alude
o § 4º deste artigo não impede o imediato encaminhamento da retificação das contas das
candidatas ou dos candidatos eleitos para exame técnico, tão logo recebidas na Justiça

Num. 44621895 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:45:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119452026300000043562300
Número do documento: 25072119452026300000043562300
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:06:55
Eleitoral.

Conforme a jurisprudência desta Corte, a existência de variação de saldos incompatível com as justificativas
e documentos apresentados configura uma irregularidade.
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607. DIVERGÊNCIA ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E A
RETIFICADORA. VARIAÇÃO DE SALDO A MAIOR. COMPROVAÇÃO DE
GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA. AUSENTE COMPROVAÇÃO. RECURSOS
PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. EMISSÃO DE RECIBOS APÓS ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. FALHA FORMAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.
1. A prestação de contas final apresenta divergência em relação à prestação de contas
retificadora, não se tratando das hipóteses previstas pelo artigo 71, da Resolução nº
23.607/2019, bem como ausentes as justificativas necessárias.
2. Ressalta-se que, mesmo havendo correção na prestação de contas retificadora, a omissão
de gastos é falha de natureza grave que pode comprometer a regularidade das contas,
todavia, em sendo valor irrisório e declarado, representa falha formal a qual se impõe
ressalva.
(...)
8. No particular, as falhas representam cerca de 25% da movimentação total de campanha,
impossibilitando a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para
afastar a conclusão pela desaprovação das contas.
9. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060275004, Acórdão, Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 18/12/2023 (Destacou-se).

Embora a retificação seja um mecanismo para corrigir informações, ela não autoriza que dados sejam
alterados substancialmente sem o devido suporte probatório e explicação. De modo que a existência de
previsão de retificação das contas não autoriza, por si só, que as informações declaradas possam ser
alteradas substancialmente, devendo as modificações serem acompanhadas de justificativas e documentos
que comprovem a mudança realizada.
Portanto, a simples retificação, sem justificativa idônea para a sua não movimentação, mantém a
inconsistência, pois a variação dos saldos entre as prestações de contas final e a sua retificadora impede a
aferição da regularidade da movimentação financeira e, a depender da natureza da divergência, pode
caracterizar maior gravidade, qual o que ocorreu no presente caso, em que houve um acréscimo de mais de
1,2 milhão de reais apenas na rubrica “doações financeiras a outros candidatos/partidos”, o que indica que
quase metade dos repasses foram “olvidados” na prestação de contas finais e que apenas foram

Num. 44621895 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:45:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119452026300000043562300
Número do documento: 25072119452026300000043562300
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:06:55
contabilizados na retificadora, sem prejuízo das demais rubricas apontadas pelo setor técnico e que,
igualmente, foram retificadas com valores majorados.
Todavia, na ausência de maiores informações, a mera existência de indícios de omissão de despesas não é
fundamento para a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro.
Não obstante, plenamente configurada a irregularidade, que atinge R$ 1.364.019,60 das despesas e
R$20.197,95 das receitas, o que impacta, respectivamente, em 28,88% das despesas contratadas e 0,43% das
receitas obtidas, devendo ser sopesada no contexto global das contas.

3. Omissões de gastos (item 6.1)
O setor técnico (ids. 43911149 e 43952001) identificou divergências entre as informações relativas às
despesas, constantes da prestação de contas, e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral,
obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais
eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe
o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
Na manifestação id. 43927660, o prestador de contas alegou que as despesas constantes no item 4.1 do
Parecer de Diligências seriam despesas ordinárias do partido e que constariam na prestação de contas anual
da agremiação. Todavia, o partido não indicou quais despesas, entre aquelas apontadas no Parecer de
Diligências, constariam na prestação de contas anual do partido.
Em razão de batimento de dados, com a prestação de contas anuais, no Parecer Conclusivo (id. 43911149)
foram incluídas algumas e excluídas outras despesas constantes da tabela do Parecer de Diligências,
conforme identificada duplicidade devido à emissão de notas fiscais modelo 55 e modelo 65, ou conforme a
ausência ou presença do registro no DIVULGASPCA.
Em razão da manifestação prestador de contas (id. 43927660), a Unidade Técnica realizou um segundo
batimento de dados entre as despesas constantes do subitem 6.1 do Parecer Conclusivo e todas as despesas
registradas no SPCA, em que foi localizada uma despesa apontada no subitem mencionado e constante da
Prestação de Contas Anual:

As despesas a seguir permaneceram omissas, as quais não constam na Prestação de Contas em exame e nem
na prestação de contas anual, consoante dados do DIVULGASPCA:

Num. 44621895 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:45:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119452026300000043562300
Número do documento: 25072119452026300000043562300
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:06:55

Não houve apresentação de nova retificação para sanar as despesas apontadas e omitidas na prestação de
contas final, entretanto, em sua manifestação id. 44369882, o partido juntou comprovante de pagamento da
GRU no valor de R$ 5.080,17 (cinco mil e oitenta reais e dezessete centavos) (id. 44369884).
Vale anotar que todas as notas fiscais encontram-se vigentes e lançadas em favor do diretório partidário,
constituindo a omissão de gastos eleitorais, no entendimento consolidado desta Corte, mediante uso de
recursos de origem não identificada (RONI), nos termos do art. 32, § 1º, VI, da Resolução TSE nº
23.607/2019:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
Nº
23.607/2019.
ENVIO
DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. REPASSE DE RECURSOS PELO
PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA. RECEITA ESTIMÁVEL EM DINHEIRO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
PROPRIEDADE
DOS
BENS.
INDISPENSABILIDADE.
RECURSO
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO. OMISSÃO DE DESPESAS. NOTA FISCAL
ATIVA.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS PAGOS COM
RECURSOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DO CNPJ DE CAMPANHA. DOCUMENTO
ILEGÍVEL. GASTOS COM HOSPEDAGEM. NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO
DOS HÓSPEDES. AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES. ALIENAÇÃO E
REVERSÃO
DOS
VALORES
OBTIDOS.
DÚVIDA
EM
RELAÇÃO
À
CONTRATAÇÃO CONCOMITANTE DE TRÊS ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA.
PROVAS ADICIONAIS. NÃO APRESENTAÇÃO. RECURSOS ORIUNDOS DO
FEFC.
RESTITUIÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARCIAL.
OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. FUNDO DE CAIXA. EXTRAPOLAÇÃO
DO LIMITE DA DESPESA. IRREGULARIDADE. RECOLHIMENTO. DÍVIDA DE
CAMPANHA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. FALHA GRAVE. REALIZAÇÃO DE
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE
VEÍCULOS. IRREGULARIDADE. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
6. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha
impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.
(...)
(TRE/PR, PCE nº 060346024, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 08/08/2024)

A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de recursos sem a devida transparência.
Neste ponto, ressalto que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida comprovação da origem dos recursos

Num. 44621895 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:45:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119452026300000043562300
Número do documento: 25072119452026300000043562300
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:06:55
configura burla à regra que determina a movimentação de todos os recursos financeiros pela conta bancária
específica de campanha, configurando vício grave que compromete a transparência das contas, conforme
estabelece o artigo 22, § 3º, da Lei n. 9.504/97:
Art. 22 (...)
§ 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a desaprovação
da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado abuso de poder econômico,
será cancelado o registro da candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido
outorgado.

Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da Resolução TSE 23.607/19,
sendo este o único caso em que há previsão legal expressa de que o descumprimento da determinação
implicará em desaprovação da prestação de contas, razão pela qual não é aplicável à hipótese o disposto no
art. 30, § 2º, da Lei 9.504/97, no sentido de que “erros formais e materiais corrigidos não autorizam a
rejeição das contas e a cominação de sanção a candidato ou partido”, até porque não há meio de se corrigir
esse erro.
Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta bancária é requisito essencial para a
transparência das contas, sob pena de sua desaprovação, não cabe ao candidato ou ao julgador dispensá-la
arbitrariamente.
Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois, com o trânsito dos recursos por
conta corrente bancária, fica automaticamente registrada a origem e a destinação de todos os recursos, sendo
que a legislação exige expressamente que a movimentação seja feita por meio de cheque nominal, de
transferência bancária, débito em conta, cartão de débito da conta bancária ou PIX justamente para
possibilitar o efetivo controle dessa movimentação.
Por conseguinte, a falta de trânsito dos recursos pela conta corrente bancária não é mera formalidade, mas se
cuida de norma material, essencial para a efetiva fiscalização e que não pode ser suprida por outros meios.
Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos recursos, despesas e suas
origens. A existência de omissão de despesas significa necessariamente a omissão de receitas e, por
conseguinte, a incerteza acerca das fontes de financiamento de campanha.
Em outras palavras, vício de tal natureza pode comprometer todo o objetivo do procedimento da prestação
de contas, a depender da repercussão do ilícito.
A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de inúmeros julgados, restando
pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade:
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS.
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS. FALTA DE
TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA GRAVE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Num. 44621895 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:45:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119452026300000043562300
Número do documento: 25072119452026300000043562300
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:06:55
1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas bancárias de
campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a fiscalização da origem do
dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a transparência que se exige dos gastos
eleitorais sujeitos a exame e ao controle da Justiça Eleitoral.
2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha,
impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional.
3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo controle
da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação. (AgR-AI 435-
15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 6.12.2019).
4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha, impede a
aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE
09/12/2021)

RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO.
PAGAMENTO DE DESPESA SEM O TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE
CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE A
42% DO TOTAL ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.
1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de R$ 432,20
implica em irregularidade grave que representa 42% da arrecadação total de campanha, o
que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de origem
não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º,
VI, da Res. TSE nº 23.553/2017.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor a ser devolvido ao
Tesouro Nacional.
(TRE/PR, RE nº 060070850, Relator(a) Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, Publicação:
DJE 08/10/2021)

Considerando que estas notas não foram declaradas nesta ou na prestação de contas anual, bem como que os
valores utilizados para seus pagamentos não transitaram pelas contas bancárias declaradas, tem-se como
configurada omissões de gasto, com emprego de recursos de origem não identificada.
Assim, resta configurada irregularidade em percentual correspondente a 0,10% dos recursos movimentados
pela campanha, com determinação para restituição do valor de R$ 5080,17 ao Tesouro Nacional, com
fundamento no art. 32, § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, valor este que já foi previamente
depositado pelo prestador de contas, conforme comprovante de pagamento id. 44369884.

4. Não destinou o valor mínimo do Fundo Partidário relativa à cota de candidaturas de

Num. 44621895 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:45:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119452026300000043562300
Número do documento: 25072119452026300000043562300
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:06:55
pessoas negras (item 7.1)
Segundo constou dos pareceres da Unidade Técnica (ids. 43911149 e 43952001), o partido não destinou o
valor mínimo dos recursos oriundos do Fundo Partidário para promoção das candidaturas de pessoas negras,
em contrariedade ao quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Medida Cautelar na ADPF 738/DF,
na forma seguinte:
Segundo a plataforma DIVULGA CAND, o partido registrou, em 2022, 52 candidatas e candidatos, dos
quais, 17 eram candidatas do gênero feminino, sendo composta por 12 candidatas brancas e 5 candidatas
pretas e pardas (29,41% do total de candidatas) e, ainda, havia 35 candidatos do gênero masculino, sendo,
dentre eles, 25 candidatos brancos, 01 indígena e 09 candidatos pretos e pardos (28,57%).
Conforme se verifica do parecer técnico (id. 43952001) não foi repassado valor algum dos recursos do
Fundo Partidário despendidos pelo partido em 2022 para candidatas negras e candidatos negros.
Destaca-se, ainda, que não houve manifestação do partido em relação a esse subitem após a emissão do
parecer técnico.
As cotas raciais na distribuição de recursos oriundos do Fundo Partidário e FEFC nas Eleições foram
disciplinadas pelo Tribunal Superior Eleitoral por meio de resposta à Consulta 060030647 (posteriormente
referendada pelo STF por meio da ADPF 738/DF), cuja ementa segue abaixo:
Direito Eleitoral. Consulta. Reserva de candidaturas, tempo de antena e recursos para
candidatas e candidatos negros. Conhecimento. Quesitos 1, 2 e 4 respondidos
afirmativamente.
1. Consulta a respeito da possibilidade de: (i) garantir às candidatas negras percentual dos
recursos financeiros e do tempo em rádio e TV destinados às candidaturas femininas no
montante de 50%, dada a distribuição demográfica brasileira; (ii) instituir reserva de 30%
das candidaturas de cada partido a pessoas negras, nos termos da cota de gênero prevista
na Lei nº 9.504/1997; (iii) determinar o custeio proporcional das campanhas dos
candidatos negros, destinando–se a estes no mínimo 30% do total do FEFC; e (iv)
assegurar tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão proporcional às
candidaturas de pessoas negras, respeitando–se o mínimo de 30%.
I. Conhecimento da consulta
2. A consulente é autoridade com jurisdição federal e as indagações formuladas tratam de
matéria afeta à legislação eleitoral e são dotadas de abstração e objetividade. Ademais, esta
Corte já fixou que cabe à Justiça Eleitoral apreciar, no exercício de sua função consultiva,
temáticas que digam respeito à garantia de igualdade material entre as candidaturas.
Consulta conhecida.
II. Racismo, desigualdade racial e participação política
3. O racismo no Brasil é estrutural. Isso significa que, mais do que um problema
individual, o racismo está inserido nas estruturas políticas, sociais e econômicas e no
funcionamento das instituições, o que permite a reprodução e perpetuação da desigualdade
de oportunidades da população negra.

Num. 44621895 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:45:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119452026300000043562300
Número do documento: 25072119452026300000043562300
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:06:55
4. A desigualdade racial é escancarada por diversas estatísticas, que demonstram que, em
todos os campos, desde o acesso à educação até a segurança pública, negros são
desfavorecidos e marginalizados. O Atlas da Violência de 2019 demonstrou que 75,5% de
todas as pessoas assassinadas no Brasil eram negras. Esse dado é cruelmente ilustrado
pelas mortes das crianças João Pedro Mattos, Ágatha Félix e Kauê Ribeiro dos Santos, que
demonstram a importância do movimento social "Vidas negras importam".
5. Como fenômeno intrinsecamente relacionado às relações de poder e dominação, o
racismo se manifesta especialmente no âmbito político–eleitoral. Nas eleições gerais de
2018, embora 47,6% dos candidatos que concorreram fossem negros, entre os eleitos, estes
representaram apenas 27,9%. Um dos principais fatores que afetam a viabilidade das
candidaturas é o financiamento das campanhas. Quanto ao tema, verifica–se que, em 2018,
houve efetivo incremento nos valores absolutos e relativos das receitas das candidatas
mulheres por força das decisões do STF e do TSE. Enquanto em 2014 a receita média de
campanha das mulheres representava cerca de 27,8% da dos homens, em 2018, tal receita
representou 62,4%. No entanto, ao se analisar a intersecção entre gênero e raça, verifica–se
que a política produziu efeitos secundários indesejáveis. Estudo da FGV Direito relativo à
eleição para Câmara dos Deputados apontou que mulheres brancas candidatas receberam
percentual de recursos advindos dos partidos (18,1%) proporcional às candidaturas
(também de 18,1%). No entanto, candidatos negros continuaram a ser subfinanciados pelos
partidos. Embora mulheres negras representassem 12,9% das candidaturas, receberam
apenas 6,7% dos recursos. Também os homens negros receberam dos partidos recursos
(16,6%) desproporcionais em relação às candidaturas (26%). Apenas os homens brancos
foram sobrefinanciados (58,5%) comparativamente ao percentual de candidatos (43,1%).
III. Igualdade, diversidade e representatividade
6. No mundo contemporâneo, a igualdade se expressa particularmente em três dimensões:
a igualdade formal, que funciona como proteção contra a existência de privilégios e
tratamentos discriminatórios; a igualdade material, que corresponde às demandas por
redistribuição de poder, riqueza e bem–estar social; e a igualdade como reconhecimento,
significando o respeito devido às minorias, sua identidade e suas diferenças. A ordem
constitucional não apenas rejeita todas as formas de preconceito e discriminação, mas
também impõe ao Estado o dever de atuar positivamente no combate a esse tipo de desvio
e na redução das desigualdades de fato.
7. Sob o prisma da igualdade, há um dever de integração dos negros em espaços de poder,
noção que é potencializada no caso dos parlamentos. É que a representação de todos os
diferentes grupos sociais no parlamento é essencial para o adequado funcionamento da
democracia e para o aumento da legitimidade das decisões tomadas. Quando a
representação política é excludente, afeta–se a capacidade de as decisões e políticas
públicas refletirem as vontades e necessidades das minorias sub–representadas. Para além
do impacto na agenda pública, o aumento da representatividade política negra tem o efeito
positivo de desconstruir o papel de subalternidade atribuído ao negro no imaginário social
e de naturalizar a negritude em espaços de poder.
8. O imperativo constitucional da igualdade e a noção de democracia participativa plural
justificam a criação de ações afirmativas voltadas à população negra. No entanto, o campo
de atuação para a efetivação do princípio da igualdade e o combate ao racismo não se
limita às ações afirmativas. Se o racismo no Brasil é estrutural, é necessário atuar sobre o
funcionamento das normas e instituições sociais, de modo a impedir que elas reproduzam e
aprofundem a desigualdade racial. Um desses campos é a identificação de casos de
discriminação indireta, em que normas pretensamente neutras produzem efeitos práticos
sistematicamente prejudiciais a grupos marginalizados, de modo a violar o princípio da
igualdade em sua vertente material.
IV. Apreciação das indagações formuladas na consulta Quesito (i): Repartição entre as

Num. 44621895 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:45:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119452026300000043562300
Número do documento: 25072119452026300000043562300
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:06:55
mulheres dos recursos financeiros e tempo de rádio e TV
9. O STF, na ADI nº 5.617, e o TSE, na Cta nº 0600252–18/DF, deram um passo decisivo
no sentido do incremento da efetividade das cotas de gênero ao equiparar o percentual de
candidaturas femininas ao mínimo de recursos do Fundo Partidário e do FEFC a lhes
serem destinados, bem como do tempo de rádio e TV, respeitando–se, em todo caso, o
mínimo legal de 30%. Em 2018, o número de candidatas eleitas para a Câmara dos
Deputados cresceu 51% em relação à eleição de 2014, enquanto que, nas assembleias
legislativas, o crescimento foi de 41,2%.
10. A despeito desses importantes avanços, os dados citados demonstraram que a não
consideração das mulheres negras como categoria que demanda atenção específica na
aplicação da cota de gênero produziu impacto desproporcional sobre as candidatas negras,
caracterizando hipótese de discriminação indireta. É que, a despeito de se tratar de norma
geral e abstrata destinada a beneficiar todas as mulheres na disputa política, diante do
racismo estrutural presente nas estruturas partidárias, seu efeito prático foi o de manter o
subfinanciamento das candidaturas das mulheres negras e, logo, sua sub–representação.
11. A acomodação razoável para mitigar os efeitos adversos verificados não é a repartição
dos recursos entre mulheres brancas e negras à razão de 50%, mas sim a aplicação da
mesma lógica adotada nas decisões do STF e do TSE no sentido de que a repartição deve
se dar na exata proporção das candidaturas de mulheres brancas e negras.
Quesitos (ii), (iii) e (iv): Criação de reserva de candidaturas para pessoas negras com
destinação proporcional dos recursos públicos e direito de antena
12. Compete prioritariamente ao Congresso Nacional estabelecer política de ação
afirmativa apta a ampliar a participação política de minorias não brancas, atendendo ao
anseio popular e à demanda constitucional por igualdade. À mingua de uma norma
específica que institua ação afirmativa nessa seara, o Poder Judiciário não deve ser
protagonista da sua formulação. Isso, porém, não quer dizer que não haja papel algum a
desempenhar. É legítima a atuação do Poder Judiciário para assegurar direitos
fundamentais de grupos historicamente vulneráveis, como mulheres, negros ou
homossexuais, contra discriminações, diretas ou indiretas. Assim, o TSE pode e deve atuar
para impedir que a ação afirmativa instituída pela Lei nº 9.504/1997 produza
discriminações injustificadas e perpetue a desigualdade racial.
13. Verifica–se que o funcionamento da reserva de gênero importou em uma forma
adicional de discriminação indireta em desfavor das candidaturas de homens negros. Como
os recursos públicos para as campanhas são limitados, ao destinar às candidaturas de
mulheres recursos proporcionais aos patamares percentuais de suas candidaturas, esses
recursos são naturalmente desviados das candidaturas dos homens. Ocorre, porém, que,
devido ao racismo estrutural e à marginalização histórica, são as candidaturas dos homens
negros que tendem a ser desproporcionalmente afetadas com a diminuição dos recursos
disponíveis. Para mitigar tal efeito adverso, deve–se determinar o custeio proporcional das
campanhas dos candidatos negros e assegurar tempo de propaganda eleitoral gratuita no
rádio e na televisão proporcional às candidaturas de pessoas negras, na exata proporção do
número de candidaturas.
V. Parâmetros para cálculo e fiscalização da destinação de recursos a candidaturas de
pessoas negras
14. O volume de recursos destinados a candidaturas de pessoas negras deve ser calculado a
partir do percentual dessas candidaturas dentro de cada gênero, e não de forma global. Isto
é, primeiramente, deve–se distribuir as candidaturas em dois grupos – homens e mulheres.
Na sequência, deve–se estabelecer o percentual de candidaturas de mulheres negras em
relação ao total de candidaturas femininas, bem como o percentual de candidaturas de

Num. 44621895 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:45:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119452026300000043562300
Número do documento: 25072119452026300000043562300
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:06:55
homens negros em relação ao total de candidaturas masculinas. Do total de recursos
destinados a cada gênero é que se separará a fatia mínima de recursos a ser destinada a
pessoas negras desse gênero.
15. Ademais, devem–se observar as particularidades do regime do FEFC e do Fundo
Partidário, ajustando–se as regras já aplicadas para cálculo e fiscalização de recursos
destinados às mulheres.
16. A aplicação de recursos do FEFC em candidaturas femininas é calculada e fiscalizada
em âmbito nacional. Assim, o cálculo do montante mínimo do FEFC a ser aplicado pelo
partido, em todo o país, em candidaturas de mulheres negras e homens negros será
realizado a partir da aferição do percentual de mulheres negras, dentro do total de
candidaturas femininas, e de homens negros, dentro do total de candidaturas masculinas. A
fiscalização da aplicação dos percentuais mínimos será realizada pelo TSE apenas no
exame das prestações de contas do diretório nacional.
17. A aplicação de recursos do Fundo Partidário em candidaturas femininas é calculada e
fiscalizada em cada esfera partidária. Portanto, havendo aplicação de recursos do Fundo
Partidário em campanhas, o órgão partidário doador, de qualquer esfera, deverá destinar os
recursos proporcionalmente ao efetivo percentual de (i) candidaturas femininas,
observado, dentro deste grupo, o volume mínimo a ser aplicado a candidaturas de
mulheres negras; e de (ii) candidaturas de homens negros. Nesse caso, a proporcionalidade
será aferida com base nas candidaturas apresentadas no âmbito territorial do órgão
partidário doador. A fiscalização da aplicação do percentual mínimo será realizada no
exame das prestações de contas de campanha de cada órgão partidário que tenha feito a
doação.
VI. Conclusão
18. Primeiro quesito respondido afirmativamente nos seguintes termos: os recursos
públicos do Fundo Partidário e do FEFC e o tempo de rádio e TV destinados às
candidaturas de mulheres, pela aplicação das decisões judiciais do STF na ADI nº
5617/DF e do TSE na Consulta nº 0600252–18/DF, devem ser repartidos entre mulheres
negras e brancas na exata proporção das candidaturas apresentadas pelas agremiações.
19. Segundo quesito é respondido negativamente, não sendo adequado o estabelecimento,
pelo TSE, de política de reserva de candidaturas para pessoas negras no patamar de
30%.Terceiro e quarto quesitos respondidos afirmativamente, nos seguintes termos: os
recursos públicos do Fundo Partidário e do FEFC e o tempo de rádio e TV devem ser
destinados ao custeio das candidaturas de homens negros na exata proporção das
candidaturas apresentadas pelas agremiações.
20. Aplicação do entendimento a partir das Eleições 2022, vencido, neste ponto, o relator.
Impossibilidade de alteração das regras de distribuição de recursos aplicáveis às Eleições
2020, uma vez já apresentados pelos partidos políticos os critérios para a distribuição do
FEFC e, também, iniciado o período de convenções partidárias.
(TSE, CONSULTA nº 060030647, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 199, Data 05/10/2020, Página 0)

No julgamento da Consulta 060030647/DF, o Tribunal Superior Eleitoral assentou que:
42. Nesses casos, por força do princípio da igualdade, reconheceu-se “como sendo a única
interpretação constitucional admissível aquela que determina aos partidos políticos a
distribuição dos recursos públicos destinados a campanha eleitoral na exata proporção das
candidaturas de ambos os sexos”. Do mesmo modo, entendo que se deve destinar às

Num. 44621895 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:45:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119452026300000043562300
Número do documento: 25072119452026300000043562300
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:06:55
candidatas negras recursos (financeiros e de acesso à tv e à rádio) na exata proporção do
número de candidaturas efetivamente apresentadas pela agremiação. Trata-se de ajuste
adequado e necessário para afastar a situação discriminatória e o ônus desproporcional que
pesa sobre as candidatas negras, influenciando a viabilidade e competitividade de suas
campanhas.
43. Portanto, respondo a primeira indagação da consulente de forma afirmativa, no sentido
de estabelecer que os recursos públicos do Fundo Partidário e do FEFC e o tempo de rádio
e TV destinados às candidaturas de mulheres, em razão das cotas de gênero, devem ser
repartidos entre mulheres negras e brancas. Estabeleço, porém, que tal repartição deve se
dar na exata proporção das candidaturas de mulheres brancas e negras.
[...]
54. Em segundo lugar, os cálculos a serem efetuados devem considerar as premissas
adotadas no presente voto: a destinação de recursos a pessoas negras deve ocorrer dentro
da destinação de recursos por gênero, e não de forma global. Isso porque a evasão de
investimento nas candidaturas de homens negros e o baixo investimento de recursos nas
candidaturas de mulheres negras se verificou justamente a partir de desvios na aplicação
prática da reserva de recursos para candidaturas femininas. Isso significa que,
primeiramente, deve-se distribuir as candidaturas em dois grupos – homens e mulheres –,
como já é feito atualmente para reserva de recursos para as candidaturas femininas. Na
sequência, deve-se estabelecer o percentual de candidaturas de mulheres negras em relação
ao total de candidaturas femininas, bem como o percentual de candidaturas de homens
negros em relação ao total de candidaturas masculinas. Assim, do total de recursos
destinados a cada gênero é que se separará a fatia mínima às pessoas negras desse gênero.

Com relação ao item “20” da subementa da já citada Consulta/TSE, o Supremo Tribunal Federal, quando da
análise da ADPF 738/DF, que convalidou o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, assim decidiu:
Ementa:
REFERENDO
NA
MEDIDA
CAUTELAR
EM
ARGUIÇÃO
DE
DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. POLÍTICAS PÚBLICAS DE
CARÁTER AFIRMATIVO. INCENTIVO A CANDIDATURAS DE PESSOAS
NEGRAS PARA CARGOS ELETIVOS. VALORES CONSTITUCIONAIS DA
CIDADANIA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. IGUALDADE EM
SENTIDO MATERIAL. ORIENTAÇÕES CONSTANTES DE RESPOSTA DO
TRIBUNAL
SUPERIOR
ELEITORAL
À
CONSULTA
FORMULADA
POR
PARLAMENTAR FEDERAL. APLICAÇÃO IMEDIATA PARA AS PRÓXIMAS
ELEIÇÕES. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE OU
ANUALIDADE (ART. 16 DA CF/1988). MERO PROCEDIMENTO QUE NÃO
ALTERA O PROCESSO ELEITORAL. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR
REFERENDADA.
I - Políticas públicas tendentes a incentivar a apresentação de candidaturas de pessoas
negras aos cargos eletivos nas disputas eleitorais que se travam em nosso País, já a partir
deste ano, prestam homenagem aos valores constitucionais da cidadania e da dignidade
humana, bem como à exortação, abrigada no preâmbulo do texto magno, de construirmos,
todos, uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social,
livre de quaisquer formas de discriminação.
II - O princípio da igualdade (art. 5º, caput, da CF), considerado em sua dimensão
material, pressupõe a adoção, pelo Estado, seja de politicas universalistas, que abrangem
um número indeterminado de indivíduos, mediante ações de natureza estrutural, seja de
políticas afirmativas, as quais atingem grupos sociais determinados, de maneira pontual,

Num. 44621895 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:45:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119452026300000043562300
Número do documento: 25072119452026300000043562300
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:06:55
atribuindo-lhes certas vantagens, por um tempo definido, com vistas a permitir que
superem desigualdades decorrentes de situações históricas particulares (ADPF 186/DF, de
minha relatoria). Precedentes.
III – O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que só ocorre ofensa ao
princípio da anterioridade nas hipóteses de: (i) rompimento da igualdade de participação
dos partidos políticos ou candidatos no processo eleitoral; (ii) deformação que afete a
normalidade das eleições; (iii) introdução de elemento perturbador do pleito; ou (iv)
mudança motivada por propósito casuístico (ADI 3.741/DF, de minha relatoria).
Precedentes.
IV - No caso dos autos, é possível constatar que o TSE não promoveu qualquer inovação
nas normas relativas ao processo eleitoral, concebido em sua acepção estrita, porquanto
não modificou a disciplina das convenções partidárias, nem os coeficientes eleitorais e
nem tampouco a extensão do sufrágio universal. Apenas introduziu um aperfeiçoamento
nas regras relativas à propaganda, ao financiamento das campanhas e à prestação de
contas, todas com caráter eminentemente procedimental, com o elevado propósito de
ampliar a participação de cidadãos negros no embate democrático pela conquista de cargos
políticos.
V – Medida cautelar referendada.
(STF, ADPF 738 MC-Ref, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno,
julgado em 05-10-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-260 DIVULG 28-10-2020
PUBLIC 29-10-2020)

Logo, tem-se que, na distribuição de recursos oriundos do Fundo Partidário e FEFC, deve ser observada a
proporcionalidade de candidaturas negras efetivamente registradas para um e outro gênero, sendo tal
exigência aplicável ao processo eleitoral de 2022.
Tal qual ocorre com a cota de gênero, no entanto, o acesso aos recursos partidários para candidatas e
candidatos negros e pardos nem sempre é garantido aos seus destinatários, em violação a preceito
fundamental, conforme decisões do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal.
No recorte racial, a mesma desproporção na representatividade encontrada no quesito gênero é verificada.
De acordo com o Censo 2022, do IBGE, o Paraná conta com 64,60% de pessoas autodeclaradas brancas e
34,30% de pessoas que se consideram pretas e pardas. Nas eleições estaduais ocorridas naquele ano, no
entanto, foram registrados 74,35% de candidatos brancos e 24,20% de pessoas autodeclaradas pretas e
pardas.
Tais candidaturas resultaram numa proporção de 90,74% de candidatas e candidatos brancos (49) e apenas
9,26% de candidatas e candidatos negros (5) eleitos para compor a Assembleia Legislativa do Paraná em
2022.
No tocante ao âmbito territorial de aferição da cota, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, referendada
posteriormente pela Suprema Corte, é clara ao assentar que:
16. A aplicação de recursos do FEFC em candidaturas femininas é calculada e fiscalizada

Num. 44621895 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:45:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119452026300000043562300
Número do documento: 25072119452026300000043562300
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:06:55
em âmbito nacional. Assim, o cálculo do montante mínimo do FEFC a ser aplicado pelo
partido, em todo o país, em candidaturas de mulheres negras e homens negros será
realizado a partir da aferição do percentual de mulheres negras, dentro do total de
candidaturas femininas, e de homens negros, dentro do total de candidaturas masculinas. A
fiscalização da aplicação dos percentuais mínimos será realizada pelo TSE apenas no
exame das prestações de contas do diretório nacional.
17. A aplicação de recursos do Fundo Partidário em candidaturas femininas é
calculada e fiscalizada em cada esfera partidária. Portanto, havendo aplicação de
recursos do Fundo Partidário em campanhas, o órgão partidário doador, de
qualquer esfera, deverá destinar os recursos proporcionalmente ao efetivo percentual
de (i) candidaturas femininas, observado, dentro deste grupo, o volume mínimo a ser
aplicado a candidaturas de mulheres negras; e de (ii) candidaturas de homens negros.
Nesse caso, a proporcionalidade será aferida com base nas candidaturas
apresentadas no âmbito territorial do órgão partidário doador. A fiscalização da
aplicação do percentual mínimo será realizada no exame das prestações de contas de
campanha de cada órgão partidário que tenha feito a doação. [grifou-se]

Dessa forma, não há que se cogitar em cálculos distintos por localidade dentro da circunscrição territorial do
partido doador, que é, no caso dos autos, o Estado do Paraná.
Consoante decisão do Tribunal Superior Eleitoral, no cálculo do percentual aplicável deve ser considerado o
total de candidaturas, por gênero, que tenham recebido repasses de recursos, financeiros ou estimáveis, do
órgão partidário doador, dentro da sua circunscrição de atuação.
Acerca da aplicação de sanções pelo descumprimento à regra legal, inclusive no tocante à somatória da
irregularidade para fins de análise quanto à desaprovação das contas, destaca-se que a Emenda
Constitucional nº 133/2024 trouxe uma anistia para os partidos políticos que não destinaram o valor mínimo
de recursos do Fundo Partidário para candidaturas de pessoas negras em eleições passadas. Com isso, a
aplicação de punições por esse descumprimento tornou-se mais flexível.
Tal é o espírito da mencionada emenda constitucional constante em seus dispositivos:
Art. 3º A aplicação de recursos de qualquer valor em candidaturas de pessoas pretas e
pardas realizadas pelos partidos políticos nas eleições ocorridas até a promulgação desta
Emenda Constitucional, com base em lei, em qualquer outro ato normativo ou em decisão
judicial, deve ser considerada como cumprida. Parágrafo único. A eficácia do disposto no
caput deste artigo está condicionada à aplicação, nas 4 (quatro) eleições subsequentes à
promulgação desta Emenda Constitucional, a partir de 2026, do montante correspondente
àquele que deixou de ser aplicado para fins de cumprimento da cota racial nas eleições
anteriores, sem prejuízo do cumprimento da cota estabelecida nesta Emenda
Constitucional.
(...)
Art. 7º O disposto nesta Emenda Constitucional aplica-se aos órgãos partidários nacionais,
estaduais, municipais e zonais e abrange os processos de prestação de contas de exercícios
financeiros e eleitorais, independentemente de terem sido julgados ou de estarem em
execução, mesmo que transitados em julgado.

Num. 44621895 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:45:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119452026300000043562300
Número do documento: 25072119452026300000043562300
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:06:55

Com base na nova norma constitucional, a obrigação de devolver imediatamente ao Tesouro Nacional os
recursos do Fundo Partidário não repassados no prazo para candidaturas negras e pardas foi suspensa. Em
vez disso, conforme a Emenda Constitucional n.º 133/2024, o valor não aplicado pela agremiação ora
prestadora de contas de campanha, deverá ser investido nas quatro eleições seguintes, começando em 2026.
Assim, considerando que nada foi destinado às candidatas negras, do gênero feminino, nas eleições de 2022,
quando o mínimo a ser aplicado para essa finalidade era de R$ 5.886,70, perfazendo, com isto, um déficit de
destinação de R$5.886,70, é de se determinar ao partido que invista nas quatro eleições seguintes à de 2026
(inclusive), a quantia total de R$5.886,70 em candidaturas negras femininas, devidamente atualizada.
A irregularidade apontada gera, em razão da EC 133/2024, apenas ressalva.

5. Irregularidades na transferência de recursos do Fundo Partidário às candidaturas
femininas ou negras com repasses após a data final para a entrega da prestação de
contas parcial (item 7.2)
O Parecer da Unidade Técnica (id 43952001) apontou que o partido transferiu recursos do Fundo Partidário
para candidaturas de mulheres e pessoas negras fora do prazo legal para a prestação de contas parcial. Essa
prática viola o Art. 19, §10 da Resolução TSE nº 23.607/2019, sendo considerada uma aplicação irregular de
verbas, o que exige a devolução do valor ao Tesouro Nacional.

Com relação ao repasse para SERGIO PEREIRA JUNIOR, o extrato bancário de 21/09/2022 registra um
gasto de R$ 16,00 referente a uma tarifa de fornecimento de cheque. Adicionalmente, verificou-se que as
despesas realizadas pela então candidata SUZANA MARGARIDA RABELO com recursos do Fundo
Partidário, a partir de 26/09/2022, foram destinadas a gastos com pessoal e alimentação, conforme detalhado
na tabela subsequente:

O prestador de contas não se manifestou quanto à irregularidade apontada.
O art. 19, §10 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que:
Art. 19. Os partidos políticos podem aplicar nas campanhas eleitorais os recursos do
Fundo Partidário, inclusive aqueles recebidos em exercícios anteriores.

Num. 44621895 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:45:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119452026300000043562300
Número do documento: 25072119452026300000043562300
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:06:55
§ 1º A aplicação dos recursos provenientes do Fundo Partidário nas campanhas eleitorais
pode ser realizada mediante:
I - transferência bancária eletrônica para conta bancária da candidata ou do candidato,
aberta nos termos do art. 9º desta Resolução;
II - pagamento dos custos e das despesas diretamente relacionados às campanhas eleitorais
das candidatas ou dos candidatos e dos partidos políticos, procedendo-se à sua
individualização.
§ 2º Os partidos políticos devem manter as anotações relativas à origem e à transferência
dos recursos na sua prestação de contas anual e devem registrá-las na prestação de contas
de campanha eleitoral de forma a permitir a identificação da destinatária ou do destinatário
dos recursos ou da pessoa beneficiária.
§ 3º Para o financiamento de candidaturas femininas e de pessoas negras, a representação
do partido político na circunscrição do pleito deve destinar os seguintes percentuais
relativos aos seus gastos contratados com recursos do Fundo Partidário: (Redação dada
pela Resolução nº 23.665/2021)
I - para as candidaturas femininas o percentual corresponderá a proporção dessas
candidaturas em relação a soma das candidaturas masculinas e femininas do partido,
não podendo ser inferior a 30% (trinta por cento); (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
II - para as candidaturas de pessoas negras o percentual corresponderá à proporção
de: (Incluído pela Resolução nº 23.665/2021)
a) mulheres negras e não negras do gênero feminino do partido; e (Incluído pela
Resolução nº 23.665/2021)
b) homens negros e não negros do gênero masculino do partido; e (Incluído pela
Resolução nº 23.665/2021)
III - os percentuais de candidaturas femininas e de candidaturas de pessoas negras serão
obtidos pela razão dessas candidaturas em relação ao total de candidaturas do partido em
âmbito nacional, sendo os percentuais apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral ao
término do registro de candidatura, observado o calendário eleitoral, e divulgados na
página sua página da internet. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 4º (revogado)
§ 4º-A A regularidade da aplicação mínima dos percentuais mencionados nos incisos I e II
do § 3º deste artigo será apurada na prestação de contas da representação do partido
político na circunscrição do pleito. (Incluído pela Resolução nº 23.665/2021)
§ 5º A verba do Fundo Partidário destinada ao custeio das campanhas femininas e de
pessoas negras deve ser aplicada exclusivamente nestas campanhas, sendo ilícito o seu
emprego no financiamento de outras campanhas não contempladas nas cotas a que se
destinam. (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
§ 6º O disposto no § 5º deste artigo não impede: o pagamento de despesas comuns com
candidatos do gênero masculino e de pessoas não negras; a transferência ao órgão
partidário de verbas destinadas ao custeio da sua cota-parte em despesas coletivas, desde
que haja benefício para campanhas femininas e de pessoas negras. (Redação dada pela
Resolução nº 23.665/2021)
§ 6º-A Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
partidos. (Incluído pela Resolução nº 23.731/2024)

Num. 44621895 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:45:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119452026300000043562300
Número do documento: 25072119452026300000043562300
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:06:55
§ 7º É vedado o repasse de recursos do Fundo Partidário, dentro ou fora da circunscrição,
por partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou (Redação dada pela Resolução
nº 23.731/2024)
II - não federados ou coligados. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 7º-A A inobservância do disposto no § 7º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
§ 8º O emprego ilícito de recursos do Fundo Partidário nos termos dos §§ 5º e 6º deste
artigo sujeitará as(os) responsáveis e as pessoas beneficiárias do art. 30-A da Lei nº
9.504/1997, inclusive na hipótese de desvio de finalidade, sem prejuízo das demais
cominações legais cabíveis.
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do Fundo Partidário em desacordo com as
regras dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos,
devendo o valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo
órgão ou candidata ou candidato que realizou o repasse tido por irregular,
respondendo solidariamente pela devolução a pessoa recebedora, na medida dos
recursos que houver utilizado.
§ 10. Os recursos correspondentes aos percentuais previstos no § 3º deste artigo
devem ser distribuídos pelos partidos até 30 de agosto no ano das eleições. (Redação
dada pela Resolução nº 23.731/2024)
(destacou-se)

A previsão normativa acerca da data limite para os repasses visa, exatamente, evitar que eles venham a
destempo, de modo a comprometer a eficácia e eficiência das campanhas eleitorais que devem ser custeadas
pelas cotas de gênero.
Diferentemente do teor da EC 133/2024, que disciplinou a anistia para aplicação de recursos públicos para
candidaturas de pessoas pretas e pardas, inclusive para prestações de contas com trâmite em curso, qual a in
casu, o mesmo não ocorre com a EC 117/2022, porquanto ela se aplica, tão somente, a fatos anteriores à sua
promulgação e não em prospecção.
Dado o longo caminho que as políticas afirmativas percorrem para se consolidar e estabelecerem os efeitos
sociais necessários, é de se esperar que as greis já estivessem a par acerca da imperatividade normativa dos
comandos que determinam a aplicação de recursos públicos para as candidaturas femininas, vez que as
normas e a jurisprudência, neste tema, são anteriores às lutas inclusivas quanto às questões raciais. Por este
motivo, qualquer interpretação de aplicabilidade da anistia da EC 117/2022 de modo ampliativo, para
eleições após a sua promulgação, acabaria mais enfraquecendo que, propriamente, fortalecendo a
participação feminina política.
Em outras palavras, novas políticas afirmativas de inclusão de camadas minorizadas da população não
podem representar retrocessos no exercício de direitos de parcelas as quais já conquistaram alguns avanços,

Num. 44621895 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:45:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119452026300000043562300
Número do documento: 25072119452026300000043562300
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:06:55
sob a lógica perversa de que a caminhada para a equalização política dos marginalizados gere constantes
retrocessos a eles mesmos.
De outro modo, ainda que o cenário de exclusão política de pessoas pretas e pardas, infeliz e
vergonhosamente, assole nosso país há séculos, a verdade é que o implemento de medidas inclusivas, neste
campo, ainda se encontram tomando corpo, razão pela qual tais políticas são incipientes e encontram amparo
na EC 133/2024, de modo que a sanção de aplicação de recursos não utilizados no pleito de 2022 em
eleições futuras encontra finalidade pedagógica e de reforço à observância normativa.
Por esta razão, entendo que a aplicação dos R$20.000,00 (vinte mil reais) na candidatura de SUZANA
MARGARIDA RABELO, após o prazo previsto no art. 19, §10 da Resolução TSE nº 23.607/2019, foi
irregular, ainda que digna de ressalva e não de desaprovação das contas, dado o baixo percentual diante dos
repasses globais, devendo, desta maneira, retornar aos cofres públicos, pois não alcançou o objetivo de
guarnecer, em tempo hábil, o caixa da candidata, proporcionando-lhe mais tempo para uso desta receita.
Assim, determino o depósito ao Tesouro Nacional do valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).
A seu turno, o repasse a destempo para o candidato negro do gênero masculino, no montante de R$16,00,
em que pese a baixa expressividade, trata-se de recurso voltado à política afirmativa, de modo que,
igualmente ao repasse de recursos para candidaturas femininas, encontra na intempestividade uma quebra do
fomento efetivo ao suporte financeiro destas candidaturas. Sendo assim, e remetendo-me à argumentação do
item anterior (item 5), entendo que este valor, sob a égide da EC 133/2024, deverá ser reaplicado na eleição
vindoura.
Em razão do baixo impacto de ambas as irregularidades apontadas, as quais somam R$20.016,00,
representando, assim, apenas 0,42% de todas as despesas auferidas, entendo ser motivo para ressalvas.

6. Irregularidades em registros de doações estimáveis em dinheiro custeados com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (itens 8.1 e 8.2)
O Parecer elaborado pela Unidade Técnica (id. 43952001) apontou que foram identificadas despesas em
cujo registro de doação não constam alguns candidatos beneficiários consoante respectivas notas fiscais:

O mencionado relatório ainda acusou que foram identificadas as seguintes despesas em cujo registro de
doação não constam alguns candidatos beneficiários consoante respectivas notas fiscais:

Num. 44621895 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:45:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119452026300000043562300
Número do documento: 25072119452026300000043562300
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:06:55
A Unidade Técnica ainda apontou que constam somente candidatos do PSB nas notas fiscais das despesas
indicadas nas tabelas mencionadas e que as doações com recursos do FEFC não registradas na prestação
quedou-se, respectivamente, nos montantes de R$ 39.156,00 e de R$ 28.231,14, em um total de R$
67.387,14.
Sobre a necessidade de registro, na prestação de contas do doador, do rateio das despesas com materiais de
propaganda eleitoral confeccionados em conjunto com outros candidatos, assim dispõe a Resolução TSE
23.607/2019:
Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de recursos:
(...)
§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas seguintes hipóteses:
I - cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) por cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos e partidos políticos
decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral,
cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas da(o) responsável pelo pagamento
da despesa; e
III - cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de cônjuge e de
seus parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha.
§ 7º Para os fins do disposto no inciso II do § 6º desta Resolução, considera-se uso
comum:
I - de sede: o compartilhamento de idêntico espaço físico para atividades de campanha
eleitoral, compreendidas a doação estimável referente à locação e manutenção do espaço
físico, excetuada a doação estimável referente às despesas com pessoal, regulamentada no
art. 41 desta norma;
II - de materiais de propaganda eleitoral: a produção conjunta de materiais publicitários
impressos, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.
(...)
§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste artigo não afasta
a obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas das doadoras ou dos
doadores e na de suas beneficiárias ou de seus beneficiários os valores das operações
constantes dos incisos I a III do referido parágrafo, observado o disposto no art. 38, §
2º, da Lei nº 9.504/1997.

Art. 20. As despesas e os custos assumidos pelo partido político e utilizados em benefício
de uma ou mais candidaturas devem ser registrados, observado o disposto no art. 38, § 2º,
da Lei nº 9.504/1997 :
I - integralmente como despesas financeiras na conta do partido;
II - como transferências realizadas de recursos estimáveis às candidatas ou aos
candidatos beneficiadas(os), de acordo com o valor individualizado, apurado
mediante o rateio entre todas as candidaturas beneficiadas, na proporção do
benefício auferido, exceto para as doações estimáveis decorrentes de gastos
partidários com honorários de serviços advocatícios e de contabilidade.

Num. 44621895 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:45:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119452026300000043562300
Número do documento: 25072119452026300000043562300
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:06:55

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução
(Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
§ 8º Os gastos efetuados por candidata ou candidato ou partido político em benefício
de outra candidata ou outro candidato ou outro partido político constituem doações
estimáveis em dinheiro, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) por pessoa
cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou partidos decorrentes
do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto
deverá ser registrado na prestação de contas da(o) responsável pelo pagamento da
despesa.
III - a cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de cônjuge e de
suas (seus) parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha.
§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a obrigatoriedade de
serem registrados na prestação de contas os valores das operações constantes dos
incisos I a III do referido parágrafo.
§ 6º Para fins do disposto no inciso II do § 4º, considera-se uso comum:
I - de sede: o compartilhamento de imóvel para instalação de comitê de campanha e
realização de atividades de campanha eleitoral, compreendido no valor da doação
estimável o uso e/ou a locação do espaço, assim como as despesas para sua manutenção,
excetuadas as despesas com pessoal, regulamentadas na forma do art. 41 desta Resolução;
II - de materiais de propaganda eleitoral: a produção de materiais publicitários que
beneficiem duas ou mais campanhas eleitorais.
(destacou-se).

O dispositivo citado legal citado na Resolução TSE 23.607/2019, relativo à Lei 9.504/97, assim disciplina o
tema:
Art. 38.
(...)
§ 2º. Quando o material impresso veicular propaganda conjunta de diversos candidatos, os

Num. 44621895 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:45:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119452026300000043562300
Número do documento: 25072119452026300000043562300
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:06:55
gastos relativos a cada um deles deverão constar na respectiva prestação de contas, ou
apenas naquela relativa ao que houver arcado com os custos.

Extrai-se facilmente, tanto da letra da lei quanto da norma regulamentadora, que a faculdade quanto ao
registro das doações de material de propaganda conjunto refere-se à prestação de contas do donatário, não
do doador. Desse modo, consoante expressamente previsto nas normas de regência, aquele que arca com a
integralidade da despesa conjunta deve registrá-la em sua prestação de contas, bem como informar, no
mesmo ato, o rateio efetuado, com identificação das quantidades doadas e seus beneficiários (art. 60, § 5º,
Res. TSE 23.607/2019).
Em caso de despesas custeadas pelo partido para o benefício de mais de uma candidatura, sobretudo se tal
despesa for arcada com recursos públicos, qual o presente caso, o registro desta doação é obrigatório na
prestação de contas do doador - o partido.
Tal exigência fundamenta-se na necessidade de conferir transparência aos gastos de campanha, permitindo,
ainda, o controle da destinação dos recursos utilizados, a fim de evitar o financiamento por fonte vedada,
obtida por meio transverso.
No caso concreto, verifica-se das notas fiscais apontadas pela Unidade Técnica que as despesas foram
integralmente custeadas pela agremiação partidária, o que demanda o registro do rateio efetuado nesta
prestação de contas.
Considerando que a propaganda eleitoral contratada, por meio impresso, foi feita pelo ora prestador de
contas, deve-se considerar como irregular a totalidade da fração da despesa que não foi devidamente
registrada, o que totaliza R$ 67.387,14, atingindo, portanto, 1,43% dos recursos movimentados na
campanha, que deve ser analisada com as demais falhas.

7. Omissão de receitas eleitorais na prestação de contas parcial (item 10.1)
A Unidade Técnica apontou em seu parecer (id. 43952001) que foram detectadas doações recebidas em data
anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, todavia, não informadas à época, o que
frustraria a execução tempestiva das medidas de controle concomitante, transparência e fiscalização,
contrariando o que dispõe o art. 47, § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante
as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação
em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega

Num. 44621895 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:45:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119452026300000043562300
Número do documento: 25072119452026300000043562300
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:06:55
de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
(destacou-se).

De acordo com a análise da unidade técnica, a doação recebida antes da parcial, porém não lançada nela é a
seguinte:

O prestador de contas argumentou (id. 43927660) que: “Conforme apontado no parecer de diligência houve
receitas recebidas e não informada na prestação de contas parcial. Em relação a referida inconsistência o
partido informa que assim que identificada a falha, a referida receita fora contabilizada e informada ao TSE
e a mesma consta na prestação de contas final e sua contabilização se deu pela data da realização da mesma,
visando dar transparência na prestação de contas ora em análise. Ao contabilizar a referida receita, mesmo
que após o prazo de entrega da prestação de contas parcial, todas as medidas de controle e transparência
puderam ser observadas e tal falha não impediu a análise da prestação de contas dentro das normas
estabelecidas pelo TSE, salientando que o valor da irregularidade é de R$ 29,95 e se trata de uma
transferência da Direção Municipal”.
Conforme nova redação do art. 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019, “a não apresentação tempestiva da
prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”
Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o atraso na entrega da prestação
de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas.
Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson Fachin (voto vista no AgR–AI
0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020), que é imprescindível analisar
se o atraso no envio das demonstrações parciais de contabilidade de campanha afetou a transparência das
contas, isso porque o eleitor é o principal destinatário das informações prestadas durante a campanha
eleitoral, sendo que o descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se
aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final,
mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas,
sob pena de tornar inócuas tais exigências legais. Veja-se:

Num. 44621895 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:45:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119452026300000043562300
Número do documento: 25072119452026300000043562300
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:06:55

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL E ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ART. 50 DA RES.–TSE 23.553. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO
REFERIDO PLEITO GERAL.
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas de campanha
de candidato, alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao cargo de deputado
estadual.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório
financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda
à efetiva movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das
contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal
Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a orientação
jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em observância à confiança
e à segurança jurídica.
4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua
entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal
entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso;
ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI
0601881–58, rel. Min. Edson Fachin.
5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 e em feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin
ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio
das demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros,
não afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal das
informações trazidas nas prestações de contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos
futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às
informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e
prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais dados foram
afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas circunstâncias
outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas
tais exigências legais.
7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o condão
de macular a regularidade e confiabilidade das contas ao ponto de ocasionar sua rejeição,
ensejando apenas a sua aprovação com ressalvas." (ID 22735638).
8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta Corte
Superior, afigura–se imperiosa a manutenção da aprovação com ressalvas das contas da

Num. 44621895 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:45:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119452026300000043562300
Número do documento: 25072119452026300000043562300
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:06:55
candidata.
9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente obrigatório,
porquanto houve a deflagração de Incidente de Julgamento de Recursos Especiais
Repetitivos nos autos do REspe 0601339–89, selecionado como caso representativo da
controvérsia, conquanto os precedentes citados não tenham caráter vinculante, foram
firmados a partir de profunda discussão dos membros deste Tribunal Superior para a
manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem por isso, é suficiente para a
solução da presente demanda. CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega
provimento.
(TSE, REspe nº 060112853, Acórdão, Min. Sergio Silveira Banhos, DJE de 29/06/2020)

A razão de ser da obrigatoriedade de envio dos relatórios financeiros dentro do prazo de 72 horas do
recebimento do recurso e de informar os gastos contratados até a prestação de contas parcial é conferir
transparência à movimentação financeira da campanha, além de permitir o controle concomitante, por
eleitores, órgãos de fiscalização e interessados.
Ao omitir receitas auferidas anteriormente ao prazo de entrega da prestação de contas parcial, o candidato ou
partido frustra a realização desse controle concomitante, dando margem a receitas que só virão a ser
conhecidas na prestação de contas final, muito após as eleições.
Além disso, viola a transparência que se deve ter ao lidar com dinheiro público, visto que impede o
conhecimento, pelo eleitorado, da destinação dos recursos arrecadados na campanha.
Em recentes julgamentos, esta Corte tem assentado que “a omissão de gastos na prestação de contas parcial
é irregularidade de natureza grave por suprimir dos eleitores informação essencial quanto ao destino dado
pela candidatura aos recursos à sua disposição, bem como por inviabilizar que a Justiça Eleitoral e os demais
participantes do processo eleitoral fiscalizem as contas ainda antes das eleições. A depender da sua
magnitude, pode conduzir à desaprovação das contas” (PCE 060336324, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos,
j. 12.12.23).
No caso concreto, a omissão verificada (R$29,95) atinge patamar verdadeiramente irrisório em relação ao
montante movimentado na campanha (cerca de 0,0006% do total de receitas arrecadadas - R$4.722.726,83),
o que não viola a transparência e confiabilidade das contas, sendo suficiente a aposição de ressalvas.

8. Omissão de despesas eleitorais na prestação de contas parcial (item 11.1)

Foram detectados, no Parecer de Diligências (id. 43952001), gastos eleitorais realizados em data anterior à
data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época (art. 47, § 6°, da

Num. 44621895 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:45:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119452026300000043562300
Número do documento: 25072119452026300000043562300
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:06:55
Resolução TSE n. 23.607/2019). Em razão da entrega de prestação de contas final retificadora e, realizada
nova análise, verificou-se o seguinte:

Ao todo, foram omitidos os valores de R$ 250.000,00 em despesas realizadas, correspondendo a 5,29% do
total de despesas efetuadas pelo partido na campanha.
O partido, em sua manifestação (id. 43927660), embora reconheça a irregularidade, alegou que:
Conforme apontado no parecer de diligência houve despesas realizadas e não informadas
na prestação de contas parcial, tratando-se de doações efetuadas para candidato. Porém,
posteriormente, assim que identificada a falha, as referidas doações a candidatos do
próprio partido foram contabilizadas e informadas ao TSE e as mesmas constam na
prestação de contas final e sua contabilização se deu pela data da realização das mesmas,
visando dar transparência na prestação de contas ora em análise. Ao contabilizar as
referidas despesas, mesmo que após o prazo de entrega da prestação de contas parcial,
todas as medidas de controle e transparência puderam ser observadas e tal falha não
impediu a análise da prestação de contas dentro das normas estabelecidas pelo TSE.

Conforme nova redação do art. 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019, “a não apresentação tempestiva da
prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”
Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o atraso na entrega da prestação
de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas.
Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson Fachin (voto vista no AgR–AI
0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020), que é imprescindível analisar
se o atraso no envio das demonstrações parciais de contabilidade de campanha afetou a transparência das
contas, isso porque o eleitor é o principal destinatário das informações prestadas durante a campanha
eleitoral, sendo que o descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se
aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final,
mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas,
sob pena de tornar inócuas tais exigências legais. Veja-se:

Num. 44621895 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:45:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119452026300000043562300
Número do documento: 25072119452026300000043562300
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:06:55
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL E ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ART. 50 DA RES.–TSE 23.553. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO
REFERIDO PLEITO GERAL.
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas de campanha
de candidato, alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao cargo de deputado
estadual.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório
financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda
à efetiva movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das
contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal
Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a orientação
jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em observância à confiança
e à segurança jurídica.
4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua
entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal
entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso;
ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI
0601881–58, rel. Min. Edson Fachin.
5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 e em feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin
ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio
das demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros,
não afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal das
informações trazidas nas prestações de contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos
futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às
informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e
prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais dados foram
afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas circunstâncias
outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas
tais exigências legais.
7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o condão
de macular a regularidade e confiabilidade das contas ao ponto de ocasionar sua rejeição,
ensejando apenas a sua aprovação com ressalvas." (ID 22735638).
8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta Corte
Superior, afigura–se imperiosa a manutenção da aprovação com ressalvas das contas da
candidata.
9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente obrigatório,

Num. 44621895 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:45:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119452026300000043562300
Número do documento: 25072119452026300000043562300
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:06:55
porquanto houve a deflagração de Incidente de Julgamento de Recursos Especiais
Repetitivos nos autos do REspe 0601339–89, selecionado como caso representativo da
controvérsia, conquanto os precedentes citados não tenham caráter vinculante, foram
firmados a partir de profunda discussão dos membros deste Tribunal Superior para a
manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem por isso, é suficiente para a
solução da presente demanda. CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega
provimento.
(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020)

A razão de ser da obrigatoriedade de envio dos relatórios financeiros dentro do prazo de 72 horas do
recebimento do recurso e de informar os gastos contratados até a prestação de contas parcial é conferir
transparência à movimentação financeira da campanha, além de permitir o controle concomitante, por
eleitores, órgãos de fiscalização e interessados.
Ao omitir gastos contratados anteriormente ao prazo de entrega da prestação de contas parcial, o candidato
ou partido frustra a realização desse controle concomitante, dando margem à contratação de despesas que só
virão a ser conhecidas na prestação de contas final, muito após as eleições.
Além disso, viola a transparência que se deve ter ao lidar com dinheiro público, visto que impede o
conhecimento, pelo eleitorado, da destinação dos recursos arrecadados na campanha.
Também, pode servir para justificar pagamentos em valores superiores aos devidos, mediante a elaboração
de contratos de prestação de serviços com data retroativa.
Portanto, a mera alegação de que as despesas foram consignadas na prestação de contas final não é
suficiente para afastar a irregularidade, que deve ser sopesada quanto ao seu alcance e gravidade no
momento do julgamento das contas.
Em recentes julgamentos, esta Corte tem assentado que “a omissão de gastos na prestação de contas parcial
é irregularidade de natureza grave por suprimir dos eleitores informação essencial quanto ao destino dado
pela candidatura aos recursos à sua disposição, bem como por inviabilizar que a Justiça Eleitoral e os demais
participantes do processo eleitoral fiscalizem as contas ainda antes das eleições. A depender da sua
magnitude, pode conduzir à desaprovação das contas” (PCE 060336324, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos,
j. 12.12.23).
No caso concreto, as omissões verificadas não atingem patamares consideráveis em relação ao montante
movimentado na campanha, e, ainda, dizem respeito a repasse a candidatos do próprio partido prestador de
contas, ou seja, não diz respeito à contratações propriamente ditas. Todavia, considerando-se que os próprios
repasses aos candidatos e candidatas do prestador de contas não foram lançados na íntegra com a própria
prestação de contas final, conforme analisado no item 2, necessitando, portanto, de contas retificadoras para
a devida formalização, trata-se de uma irregularidade que deve ser sopesada no contexto global das contas.

Num. 44621895 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:45:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119452026300000043562300
Número do documento: 25072119452026300000043562300
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:06:55

9. Conclusão
Por fim, cumpre analisar a possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
para a aprovação das contas com ressalvas. É sabido que esta Corte, em consonância com a jurisprudência
do Tribunal Superior Eleitoral, adota tais princípios para relevar falhas que não comprometam a
transparência e a confiabilidade das contas, desde que o percentual das irregularidades não seja significativo
ou o valor absoluto irrisório. O limite jurisprudencial para tal relativização, via de regra, tem sido fixado em
até 10% da movimentação financeira da campanha ou a ausência de má-fé do prestador.
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO
DE CAMPANHA (FEFC) ENTRE CANDIDATOS DE PARTIDOS DISTINTOS.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
9. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na análise das
contas exige que a irregularidade não comprometa a higidez do balanço financeiro e
que seu impacto seja reduzido. No caso, a inconsistência atinge 34,83% dos recursos
movimentados, percentual superior ao limite admitido pela jurisprudência para
eventual aprovação com ressalvas.
10. Assim, a desaprovação das contas deve ser mantida, tendo em vista a gravidade
da irregularidade e o percentual expressivo de recursos envolvidos.
(...)
2. A devolução posterior dos valores não afasta a irregularidade, ensejando a
desaprovação das contas.
3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade exige que a
irregularidade não comprometa significativamente a prestação de contas, o que não
ocorre quando o percentual de recursos irregulares supera os limites toleráveis pela
jurisprudência do TSE".
(TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060040989, Acórdão, Relator(a)
Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 08/05/2025 - Destacou-se).

E ainda:

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. LEI Nº
9.096/1995 E RESOLUÇÃO Nº 23.604/2019 DO TSE. FUNDO PARTIDÁRIO.
VEDADO O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE MORA COM RECURSOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO. FUNDO PARTIDÁRIO MULHER. NÃO APLICAÇÃO DO
PERCENTUAL MÍNIMO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO EM
PROGRAMAS DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DA MULHER.
APLICAÇÃO DO ART. 44, § 5º DA LEI Nº 9.096/1995. INCONSISTÊNCIAS QUE

Num. 44621895 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:45:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119452026300000043562300
Número do documento: 25072119452026300000043562300
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:06:55
NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE DAS CONTAS. POSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
(...)
3. A existência de irregularidades que, no conjunto, apresentam percentual abaixo de
10% da movimentação financeira no exercício financeiro impõe a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
(TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060018771, Acórdão, Relator(a) Des.
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 12/08/2024 - Destacou-
se).

No caso em tela, entretanto, o conjunto das irregularidades apuradas e suas respectivas naturezas impedem a
aplicação benéfica dos referidos princípios, impondo a desaprovação das contas.
Conforme evidenciado na análise das divergências entre a prestação de contas final e a retificadora (item 2
da fundamentação), a agremiação partidária apresentou um acréscimo de mais de R$ 1,2 milhão apenas na
rubrica “doações financeiras a outros candidatos/partidos”. Essa variação de saldos, que indica que quase
metade dos repasses foram olvidados na prestação de contas final e apenas contabilizados na retificadora,
representa um impacto de 28,88% das despesas contratadas. Tal montante e percentual superam, em muito,
o limite de tolerância estabelecido pela jurisprudência para aprovação com ressalvas.
A despeito de se tratarem de repasses internos a candidatos do próprio partido, a omissão de valores tão
expressivos em um primeiro momento e a sua inclusão tardia demonstram uma flagrante quebra da
transparência e da capacidade de fiscalização concomitante por parte da Justiça Eleitoral e da sociedade.
Veja-se que parte da omissão dos mencionados repasses se iniciou na fase das contas parciais, adentrou as
contas finais e apenas em sede de retificação eles ganharam o conhecimento público e desta Corte. A
obrigatoriedade de relatórios financeiros e da prestação de contas parcial visa, precisamente, permitir o
acompanhamento em tempo real da movimentação da campanha. A falha em registrar e demonstrar
adequadamente esses valores desde o início frustra a finalidade precípua da prestação de contas.
Ademais, a fragilidade contábil não se restringe a este ponto. A prestação de contas revela falhas reiteradas e
estruturais, como a omissão de despesas que não transitaram pelas contas bancárias oficiais (item 3 da
fundamentação), classificadas como Recursos de Origem Não Identificada (RONI), em violação direta ao
art. 22, § 3º, da Lei nº 9.504/97, que impõe a desaprovação em tais casos. Outrossim, a admissão tácita de
que despesas foram custeadas, porém, não lançadas, do que se pode deduzir diante do pagamento
espontâneo de Guia de Recolhimento da União (id. 44369884) no mesmo valor das despesas apontadas no
Relatório de Diligências (id. 43863515), é que houve, de fato, a realização de tais despesas, sem que tenham

Num. 44621895 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:45:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119452026300000043562300
Número do documento: 25072119452026300000043562300
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:06:55
sido suportadas por valores que transitaram pelas contas bancárias, reforçam a desorganização contábil, em
nítida burla ao fluxo de caixa e à ampla fiscalização, comprometendo, portanto, intimamente, a lisura das
presentes contas. Mesmo o recolhimento espontâneo dos valores apontados como despesas não computadas
não tem o condão de afastar a gravidade da irregularidade mencionada.
Outras inconsistências, como as irregularidades na transferência de recursos do Fundo Partidário para
candidaturas femininas após o prazo legal (item 5 da fundamentação), mesmo que resultem em devolução
ou reaplicação de valores, indicam um descumprimento de normas que visam à efetividade das políticas
afirmativas e à correta aplicação de verbas públicas.
Em suma, a somatória e a natureza das irregularidades – as quais resultam em cerca de 36,69% de todo o
valor movimentado – que incluem a omissão de vultosos valores e a desobediência a normas materiais da
contabilidade eleitoral, comprometem de forma irremediável a fidedignidade e a confiabilidade das contas.
A impossibilidade de reconstruir de forma plena e transparente a movimentação financeira da campanha
impede o efetivo controle da Justiça Eleitoral, justificando o afastamento dos Princípios da
Proporcionalidade e da Razoabilidade e, por decorrência, gera a desaprovação das contas como medida de
rigor.

DISPOSITIVO
Dessa forma, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas de campanha do partido Diretório
Estadual do Partido Socialista Brasileiro - PSB, relativa às Eleições Gerais de 2022, com determinação de
recolhimento da quantia de R$ 25.080,17 (vinte e cinco mil e oitenta reais e dezessete centavos), o qual,
deduzindo-se o valor já previamente depositado pelo prestador de contas, no montante de R$5.080,17
(cinco mil e oitenta reais e dezessete centavos), perfaz o total de R$20.000,00 (vinte mil reais) a ser
recolhido ao Tesouro Nacional, incidindo sobre os montantes atualização monetária e juros de mora, pela
taxa SELIC, a partir do termo final do prazo para recolhimento voluntário de valores provenientes de fontes
de origem não identificada e fontes vedadas, nos termos do artigo 39, II, da Resolução TSE 23.709/2022, no
prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, na forma da
fundamentação.
Ainda, deverá a agremiação investir nas quatro eleições seguintes à de 2026 (inclusive) a quantia total de R$
5.902,70 (cinco mil, novecentos e dois reais e setenta centavos), devidamente atualizada, provenientes do
Fundo Partidário, em candidaturas negras femininas (R$ 5.886,70) e candidatos negros (R$16,00) do gênero
masculino, na forma do art. 2º da Emenda Constitucional nº 133/2024.
Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário sem manifestação do prestador,
independentemente de nova intimação ou conclusão dos autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral,

Num. 44621895 - Pág. 40
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:45:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119452026300000043562300
Número do documento: 25072119452026300000043562300
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:06:55
conforme art. 33, IV, da Resolução TSE 23.709/2022 c.c. Portaria Normativa PGU 12/2021 e Ofício nº.
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para providências de sua alçada, pelo prazo de 30 (trinta)
dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante pela taxa SELIC, a partir do
respectivo fato gerador, nos termos do art. 39, II, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde
já, a impossibilidade de parcelamento da dívida, nos termos do art. 23, I, da Resolução TSE 23.709/2022.
Ciência à Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias para fiscalização quanto à determinação de
repasse de valores em eleições futuras.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603664-68.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REQUERENTE: PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO - Advogado do(a) REQUERENTE: GUILHERME BIANCHI - PR68618 -
RESPONSÁVEIS:
LUCIANO
DUCCI,
VIVIANE
GERONAZZO
FRANCO Advogado
do(a)
RESPONSÁVEL: GUILHERME BIANCHI - PR68618 - RESPONSÁVEL: ROSILMA NUNES DE
ARAUJO
DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 16/07/2025.